Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730798-35.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: CARLOS OLYMPIO DE MENDONÇA UCHOA, EDER NEIVA MONTEIRO, KVER SILVA DA GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM PELA PENA EM ABSTRATO DA LEGISLAÇÃO PENAL. AFRONTA A PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. FALSO TESTEMUNHO. DESVIO DE FINALIDADE COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DEMAIS PENALIDADES. EXCESSO. OBSERVANCIA AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional da pretensão deduzida em ação de improbidade, quando a conduta também configurar crime, deve ser regulado pelo prazo da legislação penal considerada a pena em abstrato. Precedentes. 2. Deve-se compreender que a probidade administrativa traz a ideia de honestidade (correção de atitudes), lealdade e boa-fé. Trata-se de um administrador correto, que obedece e atende os princípios éticos e morais. Já a improbidade é o inverso da probidade. A improbidade é a terminologia técnica para falar em corrupção administrativa. Esta traz a ideia de desvirtuamento da função pública, o que acarreta na violação da ordem jurídica. 3. Para a configuração do ato de improbidade, faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). 2.1. “O dolo genérico é verificado quando a parte acusada, tendo pleno conhecimento das normas, pratica o núcleo do tipo legal, mesmo que ausente uma finalidade especial de agir. Trata-se de interpretação que confere ao instituto caráter distinto, uma vez que sua configuração não está relacionada somente com a constatação de má-fé do agente quando da prática de determinada conduta.” (AgInt no AREsp 793.579/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2018). 4. A declaração da autoria e da materialidade dos crimes por sentença penal condenatória transitada em julgado torna desnecessário o exame acerca da arguição de ilegitimidade e da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa na ação civil pública, na forma do artigo 935 do Código Civil. 5. O art. 37, § 4o, da Constituição Federal é claro ao dispor que as penalidades por atos de improbidade não interferem na aplicação da condenação penal, razão pela qual não há que se falar em bis in idem. 6. “Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, impõe-se a necessária observância ao princípio da proporcionalidade.” (Acórdão n. 987510, 20140111716849APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 16/12/2016. Pág.: 986-996). 6.1. In casu, atende ao princípio da proporcionalidade a aplicação da pena de multa aos réus, sendo desarrazoada e desproporcional a aplicação das demais penas previstas, pois, guarda relação com a gravidade da conduta, bem como com o grau de reprovabilidade, uma vez que não houve proveito econômico pessoal, sendo um ato isolado. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega afronta ao artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/1992, sustentando que a imposição apenas de multa civil aos recorridos é sanção desproporcional, levando-se em consideração o ato de improbidade administrativa consistente na prestação de declarações falsas, de modo a ensejar investigação policial em desfavor de pessoa que tinha conhecimento de não ter praticado o delito imputado. Pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada aos recorridos a perda da função pública, bem como a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o Poder Público, dentre outros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/1992. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Levando em consideração os parâmetros previstos no art. 12, parágrafo único, da Lei n° 8.429/92, quais sejam a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente, entendo que, com a devida vênia ao ilustre parquet, a sentença deve ser mantida, pois, apesar de censurável a conduta praticada pelos réus, entendo que a pena aplicada pelo juízo monocrático guarda estreita relação com a gravidade, bem como com o grau de reprovabilidade desta, além de ser proporcional e razoável à extensão do dano, sendo um fato isolado, sem proveito econômico pessoal, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de reforma da sentença” (ID Num. 10563407 - Pág. 10), concluindo que “Sendo, a meu sentir, excessivas e desproporcionais as penalidades requeridas pelo órgão ministerial, entendo suficiente para a finalidade da lei, a multa aplicada pelo juízo a quo” (ID Num. 10563407 - Pág. 10). Assim, rever tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017